Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713939-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH SILVA SOUZA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sarah Silva Souza em face da r. decisão (ID 230567250, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida em desfavor de Unimed Seguros Saúde S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é a autorização e custeio das cirurgias plásticas complementares à cirurgia bariátrica realizada pela Recorrente. A Agravante requer, inicialmente, que o processo tramite em segredo de justiça, ante a existência de fotos com nudez explícita, indispensáveis à instrução e comprovação dos fatos constitutivos do direito dela. Alega, em resumo, que, em razão da cirurgia bariátrica a que se submeteu, perdeu muito peso, o que lhe acarretou excesso de pele nos glúteos, pernas e mamas, que dificultam sua higiene pessoal e possibilitam a ocorrência de moléstias de repetição, além de abalo psicológico. Aduz que os pareceres elaborados pelos profissionais de saúde que acompanham seu quadro clínico indicam que a realização dos aludidos procedimentos, que não possuem caráter estético, é premente para a melhora da qualidade de vida dela, preservando a saúde mental, e atestam a urgência do requerimento. Destaca, em abono à tese defendida, o recente julgamento, pelo c. STJ, do Tema Repetitivo no 1.069. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada à Ré a autorização e custeio de todos os procedimentos reparadores necessários, bem como os insumos e medicamentos correlatos, indicados pelo profissional de saúde assistente. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No que tange à controvérsia objeto dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1870834/SP e do REsp 1872321/SP, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.069), ratificando entendimento jurisprudencial no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora ou funcional pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, firmou a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Destaque-se que o precedente qualificado não impõe de forma peremptória a obrigatoriedade de custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica, porquanto admite à operadora do plano de saúde se utilizar de junta médica para elucidar eventual dúvida quanto ao caráter funcional ou estético da cirurgia reparadora. No caso sob análise, conquanto se possa cogitar da plausibilidade do direito, verifica-se que os atestados médicos e psicológico constantes dos IDs 70682876, 70682877 e 70682878, embora afirmem a necessidade de realização das cirurgias, com base no agravamento dos transtornos físicos e psicológicos suportados pela Autora e no risco de desenvolvimento de moléstias dermatológicas, são insuficientes para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. Isso porque, em princípio, não se extrai dos mencionados laudos informação que denote a efetiva necessidade de imediata realização dos procedimentos pleiteados. A indicação do agravamento dos problemas psicológicos pelos quais vem passando a Agravante não caracteriza, a priori, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela, pois o risco de piora é inerente aos casos indicativos de cirurgia e as alegações expostas no requerimento liminar se confundem com o próprio mérito da ação. Sobre o tema, há julgado desta eg. Corte de Justiça que corrobora a ilação aqui exposta, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA RÉ. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II, DO CPC. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária do contrato de assistência à saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização e custeio do procedimento de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e OPME (implantes mamários), pós-cirurgia bariátrica 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O art. 10, II, da Lei n. 9.656/98 exclui a cobertura dos planos de saúde das cirurgias plásticas apenas quando possuem finalidade estética, as quais diferem das cirurgias plásticas de caráter reparatório, após a intervenção bariátrica, que constituem mera continuidade do tratamento da obesidade mórbida, pois visam à reconstrução de partes do corpo, bem como prevenir e impedir o progresso de males à saúde. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. 5. No caso, não se observa, em um juízo de cognição sumária, que a documentação médica apresentada, produzida unilateralmente pela autora/agravante, é suficiente para comprovar o caráter reparador/funcional, e, não, meramente estético, do procedimento solicitado pela paciente. Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal já assentou que “a produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (Acórdão 1423466, 07362213720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se verifica, assim, a probabilidade do direito da parte recorrente. 6. Ademais, apesar de os relatórios apresentados pela parte agravante indicarem a necessidade de realização da cirurgia, não houve a demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da autora, a justificar a pretendida realização imediata do aludido procedimento cirúrgico. 7. Na hipótese, verifica-se que o médico que acompanha a paciente não demonstrou, in concreto, em que medida a demora para realização da cirurgia poderia agravar seu quadro de saúde, tampouco realizou indicação de risco com tempo fixo à vida ou à integridade física da demandante. Ainda, depreende-se dos autos que já transcorreu significativo lapso temporal – cerca de 3 (três) anos – desde a realização da cirurgia bariátrica. Logo, não se revela presente a urgência para realização da cirurgia pretendida. 8. A par de tal quadro, é prudente que a análise quanto à obrigatoriedade de custeio da cirurgia de reconstrução mamária pós-bariátrica seja realizada no curso do procedimento de origem, mediante aprofundada produção probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória deduzido na petição inicial. 9. Note-se, por fim, que não merece acolhida a pretensão da recorrente de concessão de tutela de evidência, com fundamento no art. 311, II, do CPC, pois inexistem elementos de prova suficientes, nesse momento inicial, hábeis a ensejar a aplicação imediata da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.069 do c. STJ ao caso em comento. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1856535, 0705159-71.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) Destaque-se que, de maneira prudente, diante da controvérsia a respeito da natureza dos procedimentos vindicados - se estética ou reparadora - afigura-se correta a conclusão exposta no decisum agravado, uma vez que não está caracterizada a urgência neste momento, haja vista a ausência de demonstração de imediato risco à vida da Autora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator